Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição diante da ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do CPC.
2. O indeferimento do pedido da gratuidade foi dado por decisão interlocutória no curso do processo e não em sentença. Intimada a recolher as custas iniciais, a parte restou silente, logo a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto válido e regular do processo, é medida que se impõe, com o consequente cancelamento da distribuição, sem que haja condenação em custas e honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e provida.